Tribunal: TJDFT
Processo: 0713559-26.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO APRESENTAÇÃO DE EMENDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço, em parte, do recurso.
2. O autor, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que indeferiu a inicial. Afirma que não houve qualquer envio de notificação da autuação ou de penalidade pelos correios. Aduz que foi pessoalmente ao órgão do DETRAN/DF para solicitar cópia da autuação, nada foi lhe entregue, sendo afirmado que não há pendências em nome da recorrente. Requer a reforma da sentença.
3. O recorrido, em contrarrazões, esclarece que o veículo é inscrito no SNE e acresce que supostamente não teria ocorrido notificação de autuação e de penalidade. Afirma que todas as notificações foram encaminhadas no prazo legal. Requer a manutenção da sentença.
4. Consultando os autos verifico que o Juízo de origem determinou a emenda à petição inicial para identificar o verdadeiro autor da infração, constante no ID 61299347, pág. 1/2. A parte recorrente não apresentou emenda no prazo estabelecido. Decisão ID 61299351, concedeu novo prazo para apresentação da emenda, sendo que a recorrente quedou-se inerte.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na verificação do preenchimento dos requisitos da petição inicial.
6. Com base no art. 8o, §1o, I da Lei no 9.099/99, somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial as pessoas físicas capazes, excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas.
7. No caso em exame, conforme observado pelo Juízo de origem, merece ser reconhecida a impossibilidade da parte recorrente em propor a presente ação. Da leitura da petição inicial a recorrida é tratada sempre como “O autor”. Afirma que foi pessoalmente ao Detran/DF e que não havia nenhuma infração em seu nome. O autor de infração apresentado não consta o nome do infrator. Lembrando que a notificação em casos de recusa ao etilômetro é feito no momento da autuação.
10. Constata-se, assim, não ser o caso de se requisitar o documento à administração pública, pois a recorrente possui o auto de infração com as informações necessárias. Nesse trilhar, tendo em vista que a recorrente não atendeu ao comando judicial que determinou a emenda à inicial, não há que se falar em violação à norma processual.
11. Em casos similares, entendeu-se que a inércia da parte recorrente não pode ser suprida quando ela for capaz de produzir o documento requisitado pelo juízo e, com essa finalidade, for oportunizado prazo para juntada aos autos: Acórdão 1792861, 07378883920238070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no DJE: 13/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1812191, 07297629720238070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no DJE: 20/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
12. Salienta-se que a extinção do processo não impede o ajuizamento de nova demanda com a correção do vício, observando a necessidade de distribuição ao mesmo juízo por configurar hipótese de dependência prevista no artigo 286, inciso II, do Código de Processo Civil.
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seu próprios fundamentos.
14. Custas recolhidas, ID 61299357/61299358. Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.